Tribunal: TJES
Processo: 5000124-63.2023.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000124-63.2023.8.08.0010

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDO: MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA SOARES

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000124-63.2023.8.08.0010

ORIGEM:
Juízo de Bom Jesus do Norte - Vara Única

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDO:
MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA SOARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE ESGOTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA SOARES em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, alegando, em síntese, que estava sendo cobrado taxas indevidas por parte da requerida, motivo pelo qual buscou solucionar o problema administrativamente, sendo agendado protocolo de análise para restituição dos valores pagos indevidamente, o que não foi realizado. Ainda, aponta o autor que em razão da situação a requerida realizou a negativação de ser nome junto ao cadastro de inadimplentes. Diante do exposto, pugna pela realização de uma a inspeção no relógio marcador, bem como proceda com a retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "Fulcrada nestas premissas JULGO PROCEDENTES os pedidos inaugurais formulados por MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA SOARES, pelas razões já explicitadas acima e, portanto, CONDENO a requerida a devolver a Sr. MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA, o valor total de descontado a título de taxa de esgoto e os valores cobrados a mais decorrentes de se ter considerado duas unidades quando verificado que trata de uma única unidade, dentro do prazo prescricional, abatidos os valores já restituídos, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação. Condeno ainda a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária nos termos da Súmula 362 do c. Superior Tribunal de Justiça – “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” – e juros de mora a partir da citação."

3. Em tempo, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja minorado o quantum indenizatório arbitrado.

4. O Requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente em razão das cobranças indevidas e da negativação do nome da autora. Inobstante, em que pese as alegações da recorrente de que não manteve-se inerte quanto a situação perpetrada, nota-se que embora tenha admitido as falhas e realizado algumas providências, tais medidas não foram suficientes para reparar o dano sofrido pela recorrida.

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)